Tribunal: TJDFT
Processo: 0785440-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. TÉCNICO EM ENFERMAGEM. CAPS-AD. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-GAB. LEI DISTRITAL 318/1992. ATUAÇÃO DO SERVIDOR EM ATIVIDADE DE AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou “PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: i) Determinar que a parte ré implemente a Gratificação de Ações Básicas de Saúde – GAB na remuneração da parte autora, no percentual de 10% (dez por cento); ii) Condenar a parte ré a pagar à parte autora os valores retroativos da gratificação, relativamente ao período de outubro/2019 a agosto/2024, no total de R$ 21.156,96”.
2. Em breve súmula, a parte autora relata que é servidora ativa dos quadros da Secretaria de Estado e Saúde do Distrito Federal – SES/DF e que exerce suas atividades laborais no Centro de Atenção Psicossocial – CAPS AD III Rodoviária. Assevera que a GAB é uma gratificação que deve ser paga aos servidores da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF, ainda que não estejam lotados em locais considerados Unidades Básicas de Saúde. Em contestação, o requerido arguiu preliminar de prescrição e, no mérito, sustentou que o demandante não faz jus à vantagem vindicada, pois não comprovou lotação em centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do Distrito Federal nem que cumpre sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo tempestivo devidamente dispensados. Contrarrazões apresentadas de ID no 68785082.
4. Em suas razões recursais, os recorrentes ratificam os termos da contestação, ressaltando que que o recorrido não realiza atividades relacionadas à atenção básica/primária à saúde de maneira exclusiva, conforme determina o artigo 2o, §1o, da Lei 318/92.
5. A Lei Distrital no 318/92 criou a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB com o propósito de remunerar os servidores lotados em centros de saúde, postos de saúde ou postos de assistência médica, desde que exerçam atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
6. O §1o do art. 2o da Lei Distrital no 318/92 estatui que somente fará jus à GAB o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
7. A Súmula 27 da TUJ definiu que: A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.
8. No caso em tela, a recorrida é servidora pública do Distrito Federal e ocupa o cargo de técnico em enfermagem, lotada no CAPS AD III Rodoviária, cumprindo carga horária de 40h semanais (ID no 68784149, pg. 01). De acordo com o documento de ID no 68784150, p. 1, assinado pela Gerente do Centro de Atenção Psicossocial Caps Ad Rodoviária, a requerente realiza diariamente as seguintes atividades: “ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção diagnóstico, tratamento de reabilitação, redução de danos e vigilância em saúde desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida a população em território definido, sobre quais as equipes assumem responsabilidade sanitária”.
9. De acordo com a declaração de ID no 68785074, pg. 03, conclui-se que a recorrida cumpre integralmente sua carga horária semanal em atividades relacionadas às ações básicas de saúde, as quais englobam o atendimento inicial daqueles que buscam por saúde, a principal porta de entrada do sistema de saúde, conforme previsão na Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde, em seu art. 2o, § 1o, preenchendo os requisitos para a percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.